Tribunal: STJ
Processo: 1001904-26.2017.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2255179 - MG (2026/0025790-4)
RELATOR
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
:
FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
:
MARCOBUS REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
:
DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282
EDUARDO MANEIRA - RJ112792
PEDRO HENRIQUE GARZON RIBAS - MG157637
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PIS E COFINS. VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, em mandado de segurança no qual se discute a incidência de PIS e
COFINS sobre verbas indenizatórias recebidas em razão de rescisão de contrato de
representação comercial.
2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
recorrido afasta a alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, não
configurando negativa de prestação jurisdicional o simples desacolhimento da tese da
parte.
3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso especial, com fundamento na
Súmula 568/STJ, quando a decisão se limita a aplicar jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
4. Os valores pagos ao representante comercial, a título de indenização prevista no art.
27, alínea “j”, da Lei 4.886/1965, têm natureza indenizatória, não se qualificam como
receita ou faturamento e não sofrem incidência de PIS e COFINS, à luz das Leis
10.637/2002; e 10.833/2003.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57181276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/05/2026 17:22:46
Código de Controle do Documento: 618a5feb-ef59-46ad-9674-3fa45702b208

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA57181276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/05/2026 17:22:46
Código de Controle do Documento: 618a5feb-ef59-46ad-9674-3fa45702b208

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2255179 - MG(2026/0025790-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCOBUS REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282
EDUARDO MANEIRA - RJ112792
PEDRO HENRIQUE GARZON RIBAS - MG157637
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. PIS E COFINS. VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA

CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, em mandado de segurança no qual se discute a incidência de PIS e
COFINS sobre verbas indenizatórias recebidas em razão de rescisão de contrato de
representação comercial.
2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
recorrido afasta a alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
, não
CPC/2015
configurando negativa de prestação jurisdicional o simples desacolhimento da tese da
parte.
3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso especial, com fundamento na
, quando a decisão se limita a aplicar jurisprudência consolidada do
Súmula 568/STJ
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
4. Os valores pagos ao representante comercial, a título de indenização prevista no
alínea “j”, da
, têm natureza indenizatória, não se qualificam
art. 27,
Lei 4.886/1965
como receita ou faturamento e não sofrem incidência de PIS e COFINS, à luz das Leis
; e
10.637/2002
10.833/2003.
Documento eletrônico VDA56267672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/04/2026 17:03:16
Código de Controle do Documento: a05ec3f1-e739-4ae0-93f9-d0c9daa36985

5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra decisão que negou provimento ao recurso
especial e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) (fl. 440).
Alega a parte agravante, em síntese: i) omissão quanto às diferenças entre
PIS e COFINS, de um lado, e CSLL e IRPJ, de outro, com violação aos arts. 1o das
Leis
e
; e aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do
(fls.
10.637/2002
10.833/2003
CPC/2015
448–449); e ii) inexistência de jurisprudência consolidada, com o indevido julgamento
monocrático (fl. 449).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 455-463).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Conforme
jurisprudência:

Documento eletrônico VDA56267672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/04/2026 17:03:16
Código de Controle do Documento: a05ec3f1-e739-4ae0-93f9-d0c9daa36985

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
), apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

No caso, a agravante defende que "o acórdão recorrido aplicou à
contribuição ao PIS e à COFINS o entendimento jurisprudencial firmado acerca da não
incidência da CSLL e do IR sobre valores recebidos a título de rescisão de contrato de
representação comercial, sem se manifestar acerca das leis de regência das primeiras
contribuições (PIS e COFINS)" (fl. 448). Ocorre que o Tribunal de origem partiu da
premissa de que o valor recebido em razão da rescisão de contrato de representação
comercial tem natureza indenizatória (art. 27, j, da
), o que, segundo o
Lei 4.886/1965
afirmado, não poderia ser considerado lucro ou mesmo receita, razão pela qual não
poderia ser tributado pela contribuição ao PIS e COFINS. A propósito, o fato de
haverem sido citados precedentes referentes ao IRPF e à CSLL, ao invés de respaldar
a aplicação de sua legislação de regência ao caso, como sustenta equivocadamente,
serviu apenas para chancelar o caráter indenizatório da rubrica, cuja consequências
foram analisada na sequência.
Quanto ao mérito, a decisão agravada reconheceu, em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes da Segunda
Turma e decisões monocráticas proferidas em sua esteira, com fundamento na
, que os valores pagos a título de indenização prevista no
Súmula 568/STJ
art. 27,
Documento eletrônico VDA56267672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/04/2026 17:03:16
Código de Controle do Documento: a05ec3f1-e739-4ae0-93f9-d0c9daa36985

alínea “j”, da Lei
verba devida ao representante comercial em razão da
4.886/1965,
rescisão do contrato, possuem natureza indenizatória. Assim, por se destinarem à
recomposição de perda patrimonial, não podem ser qualificados como acréscimo
patrimonial nem como receita nova, razão pela qual não se mostram aptos a
materializar o fato gerador de exações incidentes sobre a renda ou o faturamento,
como ocorre nas Leis
; e
10.637/2002
10.833/2003.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. PIS. COFINS. INDENIZAÇÃO DECORRENTE
DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
CONCEITO
DE
RECEITA
OU
FATURAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não configura ausência de fundamentação nem negativa de
prestação jurisdicional o simples fato de a decisão ser contrária ao
interesse da parte, tratando-se de hipótese distinta e que não se
confunde com os vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
2. Controvérsia decidida pelo Tribunal de origem sob fundamento
eminentemente constitucional, cuja revisão compete ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
Inviabilidade de exame da insurgência em Recurso Especial, limitado à
uniformização da legislação infraconstitucional.
3. A discussão relativa ao conceito de faturamento ou receita bruta,
especialmente para fins de definição da base de cálculo tributária,
envolve matéria de índole constitucional, circunstância que afasta a
competência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo desprovido (AgInt no REsp
relator Ministro
2.033.524/PE,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2026,
.
25/3/2026)

Documento eletrônico VDA56267672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/04/2026 17:03:16
Código de Controle do Documento: a05ec3f1-e739-4ae0-93f9-d0c9daa36985

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. NÃO INCIDÊNCIA. CSLL,
PIS, COFINS. INDENIZAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022, AMBOS DO
. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA
CPC/2015
RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rudell
Representações Comerciais Ltda. contra a União objetivando seja
afastada incidência do IRPJ e seu adicional, da CSLL, do PIS e da
Cofins sobre as verbas indenizatórias recebidas a título de aviso prévio
e rescisão do contrato de representação comercial, bem como
reconhecer o direito à repetição do indébito, por meio da compensação,
devidamente atualizado pela Taxa SELIC, desde a data do pagamento
indevido.
II - Na sentença, pronunciou-se a decadência e denegou-se a
segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada
para afastar a decadência e a incidência do Imposto de Renda sobre a
verba indenizatória recebida em virtude de rescisão de contrato de
representação comercial, do PIS e da Cofins. Esta Corte negou
provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que
de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade
ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento
jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo
julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos
formulados. Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração,
com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo
de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato
objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo
legal mencionado, mas, sim, unicamente, a renovação da análise da
controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (EDcl nos EDcl nos
EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.708.260/SP
Segunda Turma, julgado em 1o/
DJe
e AgInt no
6/2020,
9/6/2020
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.807.352/AM
Turma, julgado em
DJe
.
6/5/2020,
11/5/2020)
Documento eletrônico VDA56267672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/04/2026 17:03:16
Código de Controle do Documento: a05ec3f1-e739-4ae0-93f9-d0c9daa36985

V - O Tribunal a quo, ao afastar a incidência dos tributos sobre a
referida verba, explicitou, in verbis: "(...) No que pertine ao tema, a
jurisprudência recente do STJ orientou-se no sentido de que "não incide
Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem
justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela
, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da
Lei n. 4.886/65
própria lei que a instituiu". Assim, considerando a natureza
indenizatória, decorrente da própria lei que a instituiu, conclui-se que
não há incidência de IRPJ e CSLL sobre determinadas verbas."
VI - O referido argumento não foi enfrentado pelo recorrente, que
passou ao largo do fundamento vertido no acordão, atraindo o comando
da
.
Súmula n. 283/STF
VII - A jurisprudência do STJ se encontra no mesmo sentido do acórdão
recorrido, pela natureza indenizatória da verba, conforme se dessume
dos seguintes julgados: (AgInt no
, relator
REsp n. 1.629.534/SC
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe
e AgRg no
, relator Ministro
30/3/2017
REsp n. 1.556.693/RS
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/2/2016,
.
20/5/2016)
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no REsp
relator
1.856.831/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/11/2022,
de
.
11/11/2022)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA56267672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/04/2026 17:03:16
Código de Controle do Documento: a05ec3f1-e739-4ae0-93f9-d0c9daa36985

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.255.179 / MG
Número Registro: 2026/0025790-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019042620174013800
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MARCOBUS REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282
EDUARDO MANEIRA - RJ112792
PEDRO HENRIQUE GARZON RIBAS - MG157637
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCOBUS REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282
EDUARDO MANEIRA - RJ112792
PEDRO HENRIQUE GARZON RIBAS - MG157637
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57145439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: eaec9a5f-d843-421d-8e4f-409a32ba8a1a

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57145439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: eaec9a5f-d843-421d-8e4f-409a32ba8a1a